Tribunal: TJES
Processo: 5007779-69.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA – VIOLAÇÃO AO REGULAMENTO DOS TERMINAIS URBANOS – LIGAÇÃO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMINAL LARANJEIRAS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – APLICAÇÃO CORRETA DA PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NO DECRETO N. 3549-R - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os atos administrativos só poderão ter a sua presunção de legitimidade e de veracidade afastados, caso haja nos autos prova inequívoca de que foram praticados em desconformidade com a lei ou que os fatos alegados não são verdadeiros.

Comprovado que a apelante utilizou, por meio de ligação clandestina, energia elétrica da rede da Ceturb/ES, irregularidade que sujeita o infrator ao pagamento da penalidade de multa, de acordo com o Regulamento dos Terminais Urbanos de Integração do Serviço Intermunicipal de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, homologado pelo Decreto n. 3549-R, de 27 de março de 2014.

Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em ligação de energia elétrica sem autorização, devida é a aplicação da multa prevista no Anexo II, código 26, do Decreto n. 3549-R.

As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa se estendem aos processos administrativos e, no caso em exame, observa-se ter sido assegurado à apelante o exercício desses direitos.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007779-69.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO SERVICO E PADARIA TERMINAL LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA – VIOLAÇÃO AO REGULAMENTO DOS TERMINAIS URBANOS – LIGAÇÃO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMINAL LARANJEIRAS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – APLICAÇÃO CORRETA DA PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NO DECRETO N. 3549-R - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os atos administrativos só poderão ter a sua presunção de legitimidade e de veracidade afastados caso haja nos autos prova inequívoca de que foram praticados em desconformidade com a lei ou que os fatos alegados não são verdadeiros.

2. Comprovado que a apelante utilizou, por meio de ligação clandestina, energia elétrica da rede da Ceturb/ES, irregularidade que sujeita o infrator ao pagamento da penalidade de multa de acordo com o Regulamento dos Terminais Urbanos de Integração do Serviço Intermunicipal de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, homologado pelo Decreto n. 3549-R, de 27 de março de 2014.

3. Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente, consistente em ligação de energia elétrica sem autorização, devida é a aplicação da multa prevista no Anexo II, código 26, do Decreto n. 3549-R.

4. As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa se estendem aos processos administrativos e, no caso em exame, observa-se ter sido assegurado à apelante o exercício de garantias constitucionais.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATO
R

________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007779-69.2023.8.08.0048

APELANTE: AUTO SERVIÇO E PADARIA TERMINAL LTDA

APELADO: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Os atos administrativos em geral possuem como atributos a presunção de legitimidade e de veracidade. Em decorrência desses atributos presumem-se que foram emitidos com observância da lei e que sejam verdadeiros os fatos alegados pela Administração, cabendo a quem defender o contrário, a prova de sua alegação.

Disso decorre que os atos administrativos só poderão ter a sua presunção de legitimidade e de veracidade afastados, caso haja nos autos prova inequívoca de que foram praticados em desconformidade com a lei ou que os fatos alegados não são verdadeiros.

Na lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, como bem anota DIEZ. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado. Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento precípuo, no entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos emanados de agentes detentores da parcelo do Poder Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete proteger. Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura de legitimidade, permitindo-se que a todo momento sofressem algum entrave oposto por pessoas de interesses contrários. Por esse motivo é que há de supor que presumivelmente estão em conformidade com a lei. (OMISSIS). Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo”. (in “Manual de Direito Administrativo”, 28ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2015, p. 123).

Na hipótese, a apelante insurge-se contra a aplicação da penalidade de multa aplicada no bojo de processo administrativo instaurado em razão de irregularidades apuradas em suas instalações elétricas, constatadas pela equipe técnica da Ceturb/ES.

Consta que a empresa utilizou, por meio de ligação clandestina, energia elétrica da rede da Ceturb/ES, irregularidade que sujeita o infrator ao pagamento da penalidade de multa, de acordo com o Regulamento dos Terminais Urbanos de Integração do Serviço Intermunicipal de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, homologado pelo Decreto n. 3549-R, de 27 de março de 2014, nos seguintes termos:

Art. 20. No recinto do Terminal é expressamente vedado:

[...]

XIV - ligação de água, esgoto, luz, telefone etc., sem a prévia e expressa autorização da Ceturb-GV, em processo administrativo oficial.

Art. 41. A transgressão a este Regulamento e aos demais instrumentos normativos emitidos pela Ceturb-GV, bem como, aos instrumentos de delegação que permitirem a exploração das áreas dos Terminais Urbanos de Integração, sujeitará as empresas operadoras e os delegatários de lojas e áreas delegadas as seguintes penalidades:

a) Advertência

b) Multa

c) Cancelamento do instrumento de delegação

Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em ligação de energia elétrica sem autorização, devida é a aplicação da multa prevista no Anexo II, código 26, do Decreto n. 3549-R.

Destarte, reitere-se que os atos administrativos em geral presumem-se verdadeiros, cabendo a quem defender o contrário, a prova de sua alegação (STJ, AgRg no AREsp 513.189/DF). Nesse aspecto, a apelante não contesta a veracidade do fato e em nenhum momento intentou produzir provas em sentido contrário.

E embora alegue violação ao devido processo legal, verifica-se que a apelante fora notificada em ao menos duas oportunidades (id. 7561350, fls. 28, 51) para fins de defesa prévia e, após a aplicação da penalidade (id. 7561350, fls. 18), para o exercício do direito de interposição de recurso em face da sanção.

Por certo, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa se estendem aos processos administrativos e, no caso em exame, observa-se ter sido assegurado à apelante o exercício desses direitos.

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)